Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714408-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE MARQUES COSTA AGRAVADO: MARISTELA CARVALHO MARQUES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE HENRIQUE MARQUES COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de interdição no 0703835-59.2023.8.07.0007, declinou a sua competência para uma das Varas de Família da Comarca de Anápolis/GO. Eis o teor do decisum questionado (id. 155622787, dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação de interdição proposta por JOSÉ HENRIQUE MARQUES COSTA em desfavor de MARISTELA CARVALHO MARQUES COSTA, constando ainda como interessado STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO. Recebida a inicial e diante do pedido de tutela de urgência, determinou-se a realização de audiência de justificação, a qual não se realizou porquanto não localizada a interditanda e o interessado. Compulsando os autos verifica-se que o primeiro mandado foi expedido para cumprimento no endereço CSB 07, Lote 03, Apartamento 103, o qual foi devolvido com a informação que o imóvel se encontrava desocupado. Indicou ainda que a desocupação teria ocorrido após o falecimento da genitora da interditanda (ID. 153063208 e 153063209). Ato contínuo, o autor noticiou que a interditanda e o interessado estariam em Anápolis, não sabendo declinar o endereço, postulando a citação por WhatsApp. Posteriormente o autor indicou outros dois endereços para tentativa de citação/intimação, que restou infrutífera, o que resultou no cancelamento da audiência. A parte autora apresentou a peça de ID. 155509297 na qual postula a atribuição de segredo de justiça ao feito, bem como reitera a citação por WhatsApp e em endereço indicado como o do trabalho do interessado. Manifestação ministerial de ID. 155578934. É o relatório. DECIDO. Inicialmente cumpre destacar que não se trata de hipótese de atribuição de segredo de justiça, eis que pela própria natureza da demanda, se exige a publicidade do feito, inclusive para resguardar direito de terceiros. Assim, indefiro o pedido de atribuição de segredo de justiça ao feito. No que tange à indicação do suposto endereço comercial do interessado, cumpre esclarecer que – por óbvio – a interditanda não reside no local. Em verdade, a análise detalhada dos autos demonstra de forma clarividente que a interditanda não mais reside em Taguatinga, mas sim – como afirmado pelo autor – estaria na residência de uma amiga na cidade de Anápolis/GO. Desta feita, eventual pedido de citação por meio de aplicativo de mensagens deverá ser apreciado pelo juízo competente de Anápolis, cabendo a este a adoção das medidas necessárias à localização da interditanda na referida comarca. Ante o exposto, visto que a interditanda não mais reside em Taguatinga, estando o imóvel nesta situado atualmente desocupado e, considerando a informação de que estaria em Anápolis, impõe-se o declínio da competência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. 1. Nas ações de interdição, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz ou interditando, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pontifica que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385320, 07134177520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, declino da competência em favor de uma das Varas de Família da Comarca de Anápolis/GO. Remetam-se os autos, com as cautelas de praxe. (...)” Em suas razões recursais (id. 45822604), a parte agravante argumenta, em síntese, que após requerer a citação/intimação da parte agravada, mediante uso do aplicativo whatsapp, diante das informações obtidas de que as partes estariam na casa de uma amiga, na cidade goiana de Anápolis, o Juízo de origem entendeu por declinar da competência, por entender que, a então interditanda, não mais estaria residindo naquela circunscrição. Todavia, assevera o recorrente que em momento algum afirmou-se que a interditanda estaria residindo em caráter definitivo em outra cidade. Pelo contrário, pontou ter esclarecido que a interditanda continua residindo em Taguatinga, pois foi vista em sua residência com o terceiro interessado nos autos, não havendo alteração de endereço. Além disso, aponta ser necessário o feito tramitar em segredo de justiça, diante das especificidades do caso em apreço, que “perpassa por questões familiares bastante delicadas e que necessitam ser protegidas do conhecimento público indiscriminado”. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para que o feito tramite em segredo de justiça. Quanto ao efeito suspensivo, pugna para a suspensão do processo de origem, até a decisão final por este Colegiado. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação. Nos id. 45825184 - Pág. 1 e id. 45825185 - Pág. 1 o recorrente juntou uma guia de custa processuais e um comprovante de pagamento. É o relatório. DECIDO. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir a utilização dessa espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação possa acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da interpretação de que o autor, ora agravante, teria afirmado que a interditanda não mais residiria em Taguatinga, mas, sim, em Anápolis/GO, na casa de uma amiga. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, no caso, a insurgência recursal enfatiza, justamente, não haver informação nos autos de que a interditanda teria mudado de endereço. Com efeito, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Desta feita, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Quanto à atribuição de segredo de justiça ao feito, por ora, entendo não restar demonstrado a probabilidade do direito ou risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, com a tramitação pública do feito. Isso porque o agravante, a fim de justificar o pedido, se limitou a afirmar que o feito “perpassa por questões familiares bastante delicadas e que necessitam ser protegidas do conhecimento público indiscriminado”, circunstância esta, a princípio, insuficiente para deferimento da medida, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses descritas no art. 189, do CPC, sendo a publicidade dos atos inerente à ação de interdição, conforme se depreende do art. 755, §3o, do CPC. (Precedente: Acórdão 1205502, 07148898220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para determinar a permanência do feito perante o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora